Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-93.2012.8.14.0124
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000216-93.2012.8.14.0124

APELANTE: VALDINAR TAVARES CERO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000216-93.2012.814.0124

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: VALDINAR TAVARES CERO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, I e IV DO CPB. (HOMICÍDIO)

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado. Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO
ERROR IN JUDICANDO,
O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
- TESE REJEITADA.
A versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania

dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII, ‘c”).

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– TESE REJEITADA.
O Conselho de sentença entendeu que há nos autos provas acerca da qualificadora recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo as provas colhidas nos autos, concluiu que não houve chance de defesa. Em sede de apelação, a exclusão de qualificadoras devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, sendo, no máximo, permitida a anulação do julgamento para submissão do réu a novo júri, o que somente ocorrerá quando não houver prova mínima da existência da qualificadora guerreada, não sendo o que ocorreu no presente caso .

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada merece retificação, uma vez que existe uma circunstância judicial valorada negativamente indevidamente, qual seja,
(COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
), entretanto, mantida acima do mínimo legal, face persistir ainda

três
circunstâncias judiciais negativa
(CULPABILIDADE, MOTIVOS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”Fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e dou
parcial
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém-PA, 26

de junho de 2023

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000216-93.2012.814.0124

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: VALDINAR TAVARES CERO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

.

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
VALDINAR TAVARES CERO
, contra sentença prolatada pela Vara Única de São Domingos do Araguaia que
CONDENOU
o apelante a pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §1º e § 2º, inciso IV, do CPB.

Narrou à
denúncia
(id.6266686)
que em 19 de fevereiro de 2012, no assentamento rural "Pedra de Amolar", zona rural de São Domingos do Araguaia, Valdinar Tavares Cero assassinou a vítima Érico Bruno Matias Brune com diversos golpes de faca, motivado por ciúmes..

Consoante o relato dos autos, após suspeitar que a sua esposa estaria mantendo um relacionamento amoroso com a vítima o réu decidiu cometer o homicídio.

Diante disso ao saber que a vítima estaria na casa de um amigo conhecido pelo prenome de Averaldo, o recorrente armou-se com uma faca e se dirigiu até o imóvel onde a vítima estava, seguidamente esfaqueando-a até a morte. Logo após, o acusado fugiu do local do crime.

Seguindo o curso regular da ação penal, o Apelante foi processado, pronunciado (Id. 6266686) e submetido ao Tribunal do Júri, para responder pelo crime de homicídio qualificado privilegiado, tipificado no art. 121, §1º e §2°, inciso IV do Código Penal, tendo o magistrado a quo afastado a qualificadora correspondente ao motivo fútil.,

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo Tribunal do Júri por ter incorrido nas penas do art. 121,
§ 2º, II e IV,
do Código Penal, c/c art.1º, I da Lei nº 8.072/90.

A Denúncia foi recebida em 21 de maio 2013. (id.6266686)

Em 14/01/2020 o réu VALDINAR TAVARES CERO
fora pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV, do CPB contra a vítima ÉRICO BRUNO MATIAS BRUNE. (id.6266753
)

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular em

31/08/2021
(id.6266765) julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
VALDINAR TAVARES CERO
pela prática do crime tipificado no art. 121, §1º e §2º, inciso IV,
do Código Penal

Em
razões recursais
(id.6266772) a Defensoria Pública pugnou: 1) Seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, qualificadora que não fora objeto do julgamento da sentença de pronúncia 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em
contrarrazões
(id.6266775) o Ministério Público se manifestou, apelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto
.

Nesta
Superior Instância
(id.11166151),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
negado

provimento
, mantendo-se incólume a pena fixada pelo juízo sentenciante.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento na sessão ordinária do plenário virtual.

VOTO

V O T O

1.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

2.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido na referida peça processual.

NO MÉRITO

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não

merecem prosperar.

Percebe-se que a irresignação do apelante está concentrada sob três pontos, a um, a nulidade da Sessão do Júri, uma vez que a acusação alegou qualificadora não constante na sentença de pronúncia, (motivo fútil e utilização de meio cruel) (art. 121, § 2º, III, do CPB) em sua sustentação oral, o que feriu a paridade de armas, a plenitude da defesa e o próprio procedimento do júri; e segundo o decote da qualificadora (inciso IV, § 2º, do art. 121, do CPB) e por fim 3) redimensionamento da pena aplicada, com aplicação da detração penal.

1.

DA NULIDADE DO JÚRI – ARGUIÇÃO DA ACUSAÇÃO, SUSTENTAÇÃO ORAL, DE QUALIFICADORAS NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A Defesa se insurge pela nulidade do Júri, sob o fundamento de que a acusação, por ocasião de sua sustentação oral, dentro do tempo legal que possuía, suscitou qualificadoras não constante da sentença de pronúncia, o que levou a defesa a consumir tempo para desconstituir referidas qualificadoras, implicando em prejuízo quanto à sua defesa.

De acordo com que estabelece o Princípio da Correlação entre Denúncia e Sentença,
ao determinar que haja precisa correspondência
entre
o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença, representa importante garantia ao acusado, descrevendo balizas para a prolação do édito condenatório. Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Esse princípio também possui aplicabilidade no procedimento do júri, visto que o "Conselho de Sentença não poderá decidir fora ou além do limite acusatório fixado pela pronúncia. Este é o limite e não as razões arguidas, escrita ou oralmente, durante o processo
".

Segundo o princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia, a fim de garantir ao réu clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre pronúncia exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados perante os jurados em plenário. Logo é nula a quesitação de qualificadoras não constantes na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da correlação ou congruência.

De acordo com esse entendimento, o STJ, no REsp 1777873/MT, considerou nula a quesitação de qualificadoras não constantes na decisão de pronúncia, por ofensa ao pricípio da correlação ou congruência.

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA MARIA JOSÉ) E LATROCÍNIO TENTADO (VÍTIMA LUIZ). DESCLASSIFICAÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (MARIA JOSÉ) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO COM FURTO (VÍTIMA LUIZ). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARIA JOSÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO EM FACE DA VÍTIMA LUIZ. QUESITAÇÃO DE QUALIFICADORAS NÃO CONSTANTES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2.
O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do
Código de Processo Penal
, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário
(
HC 161.710/RJ
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015). 3.
É nula a quesitação de qualificadoras não constantes na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da correlação ou congruência
. 4. Recurso especial de Robcelio Pontes Fernandes Junior provido e agravo em recurso especial de Agenor Manoel de Barros Neves parcialmente provido para, reconhecida a nulidade, submetê-los a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
REsp 1777873 / MT
.

Logo, em havendo arguição de qualificadoras que não constavam na decisão de pronúncia e sendo o réu condenado, há evidente prejuízo à defesa, por violação ao princípio da correlação, de modo que deve ser reconhecida a nulidade, submetendo o réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, entretanto, entendo que não se trata do referido caso em julgamento.

Observa-se que o réu/apelante fora pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, IV do CPB, estando ciente acusado e defesa do crime pelo qual fora pronunciado, tempo suficiente e necessário para sua defesa preparar a tese a qual iria adotar em plenário do Júri, por ocasião de seu pronunciamento.

Destaque-se ainda, que o réu fora condenado, pelo Conselho de sentença, as penas do crime tipificado no
art. 121, §1º e § 2º, IV do CPB,
em
correlação com a sentença de pronúncia, não havendo que se falar em violação ao princípio da congruência, muito embora os argumentos da defesa tenham suscitado que a acusação se excedeu quanto a incidência de outras qualificadoras, o Conselho de Sentença observou os limites traçados na sentença de pronúncia.

Como bem ressaltou o procurador de Justiça em seu parecer (id.11166151-pág7), “
não houve por parte da Defesa a demonstração de um efetivo prejuízo decorrente da atuação ministerial
,
precipuamente quando restou devidamente comprovado que todas as teses defensivas foram colocadas sob o crivo dos jurados, que, inclusive, acataram a tese referente ao homicídio privilegiado.”

E prossegue:

Com efeito, é consabido que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Pena, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. De fato, a lei processual penal pátria consagrou o princípio do prejuízo, notoriamente referido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo o qual, não se decreta a nulidade de um ato sem que haja a efetiva demonstração do prejuízo pela parte interessada.”

Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério Público, no plenário da sessão, embora tenha porventura arguido que o homicídio tenha ocorrido por meio cruel ou por motivo fútil, os quais não constavam na decisão de pronúncia, de forma alguma prejudicou o réu, tendo em vista que o corpo de jurados acolheu a tese do homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, observando os limites traçados pela pronúncia. Portanto, não acolho a referida preliminar.

2.

DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.

A Defesa se insurge contra a decisão do Júri que o condenou as penas do art. 121, §1º e § 2º, IV do CPB, por entender que a análise da prova testemunhal produzida no plenário do júri, deixa evidente que a autoria delitiva não restou devidamente configurada, não havendo elementos suficientes que permitam concluir ter sido o ora recorrente o autor das facadas que levaram à morte da vítima.

No que tange ao pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri,

sob o fundamento de contrariedade da decisão dos jurados em face do conteúdo probatório, condenando o apelante por um crime que não cometeu, uma vez que não há provas suficientes que permitam concluir ter sido o apelante o autor dos facadas, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento.

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

Assim está consolidada a jurisprudência de nossos Tribunais, conforme arrestos de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, "D", DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO. 1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo Plenário do Júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2. Nunca é demais lembrar que "manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ 4/9/2000) 3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo Tribunal do Júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o Tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos.
4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

(REsp 785.122/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 22/11/2010)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS. I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II - Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie. (Precedentes)
. Recurso especial provido.

(REsp 1114474/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009)

TRIBUNAL DO JÚRI

APELAÇÃO CRIME

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP)

CONDENAÇÃO PELOS JURADOS

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

NÃO OCORRÊNCIA

VERSÃO ADMISSÍVEL DA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE APONTAR O RÉU COMO AUTOR DO CRIME

OPÇÃO DOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS

SOBERANIA CONSTITUCIONAL

RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0678393-5 - Cambé - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM VISTA DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE VERIFICA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS QUANDO OS JURADOS REPELIRAM A TESE DA LEGÍTIMA DEFESA COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª C. Criminal - AC 0674412-9 - União da Vitória - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 13.01.2011)

Ora, se em sua decisão os Jurados fazem a opção por uma das versões apresentadas em plenário e tal decisão encontra embasamento probatório idôneo não há que falar em anulação do Júri, até mesmo porque, uma anulação indevida feriria o princípio basilar da instituição do Tribunal do Júri, ou seja, o princípio da soberania dos veredictos.

Ensinam os ilustres juristas Ronaldo Batista Pinto e Rogério Sanches Cunha:

“Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis, a decisão é mantida, em nome, inclusive, da soberania dos veredictos. Somente – repita-se – aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base no dispositivo legal”

(Processo Penal Doutrina e Prática, Ed. Jus podivm, 2008, pág. 233)

In casu,
constata-se que desde a formulação da exordial acusatória pelo Órgão Ministerial a ação delitiva foi tipificada como homicídio qualificado por
por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
, assim foi pugnado nas alegações finais, bem como, mantido na decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo.
Ademais, na sessão do Tribunal do Júri, o
Parquet
continuou sustentando pedido de condenação do apelante nos termos iniciais da denúncia.

Deste modo, não cabe ao Tribunal de Justiça estabelecer, em decisão judicial, se o crime tenha se dado por motivo fútil, por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, com causa privilegiadora da conduta, ou nenhuma das opções anteriores, pois é o Tribunal do Júri, por votação secreta e soberana, que define a situação jurídica a luz do caso concreto. Porém é preciso estar atento a fundamentação mínima para admissibilidade da qualificadora ao nível de pronúncia.

No acervo probatório, observam-se a Laudo de corpo de delito (id.6266782 - do inquérito policial), fotos do cadáver (id.6266781) da vítima
Érico Bruno Matias Brune
, Laudo nº 6/2012 de Levantamento do Local (id.6266781), bem como pelos depoimentos colhidos perante o Conselho de Sentença, que admitiram que a autoria das facadas que levou a vítima a óbito, desconstituindo os argumentos da defesa, de que os membros do Conselho de Sentença decidiram de forma contrária as provas constantes nos autos.

Em observância ao depoimento prestado pelo informante
ANTONIO CARLOS RIBEIRO BRUNE
, pai da vítima que asseverou perante o Conselho de Sentença, trecho que transcrevo: (ids.6266719, 6266720, 6266721, 6266722, 6266723, 6266724)

“QUE

o acusado tinha se largado da esposa; QUE quando seu filho passou a se relacionar com ela, estavam largados; QUE ele voltou para esposa; QUE o acusado sumiu no período do fato; QUE o seu filho sempre estava na casa do Averaldo; QUE ele tirou a vida do seu filho a golpe de facas; QUE
o crime ocorreu por causa de ciúmes da ex; QUE estava em casa, quando chegou a ex-cunhada dele gritando, dizendo que

Valdinar tinha furado o Érico; QUE quando corremos pra lá, seu filho já estava morto; QUE não encontraram o acusado, ele fugiu; QUE a ex-esposa de Valdinar disse que ele havia ameaçado ela; QUE ela disse que não tinha mais nada com ele; QUE FRANCISCA estava dentro da casa, e ele disse que matei ele, furei; QUE

(...)”

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações da informante, que embora não tenha presenciado a cena do crime, mas soube através de relatos de alguns conhecidos como teria ocorrido, sendo ouvido pelo Conselho de Sentença.

Ressalto, por imperioso, que o informante prestou depoimento perante o Tribunal do Júri, mídia está acostada nos autos, sendo seus depoimentos firmes e concisos, esclarecedores acerca das circunstâncias em que ocorreu o crime, bem como sobre quem o praticou.

Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

De tudo que fora colhido, em que pese a narrativa esposada pelo apelante em sessão plenária de julgamento, vê-se, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

se mostrou de acordo com o acervo probatório apurado,
tornando-se impossível falar-se em reavaliação.

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada nos elementos de prova produzido nos autos,
caindo por terra a versão de negativa de autoriaa sustentada pela defesa, pois absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

A assertiva de que o apelante agiu em legítima defesa, está dissociado das provas carreadas nos autos, uma vez que consta no laudo (id.6266781) que a vítima empreendeu luta corporal com o réu, desferindo as facadas (1 na região abdominal, apresentando esviceramento, 1 na região do flanco esquerdo, apresentando esviceramento, 1 na região do hipocondrio direito apresentando esviceramento, 1 no punho direito, 1 n região torácica esquerda, 2 no terço médio da coxa direita, 1 no terço médio do antebraço esquerdo, 1 no terço superior da perna esquerda, 1 na região lombar esquerda, 1 na região do terço médio da coxa esquerda e 1 no terço inferior da coxa esquerda, que levaram ao óbito a vítima nem de longe pode prevalecer
, a alegação de legitima defesa, que
eliminam qualquer dúvida de o acusado ter agido com
animus necandi,
diante das circunstâncias em que se ficou provado ter ocorrido o crime.

No caso em comento, observa-se que, a situação discorrida, de fato,
implicou em agressão provocada pelo apelante (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), levando o acusado
VALDINAR TAVARES CERO

a desferir vários facadas na vítima, ocasionando sua morte
.

Não há como reconhecer a desclassificação

da conduta do ora Apelante sob a alegação de ausência de dolo de matar

na conduta dos Réus, uma vez que o acervo probatório, Certidão de Óbito e depoimentos colhidos oralmente, não deixam qualquer dúvida que a conduta do apelante caracterizam objetivamente e subjetivamente o tipo penal descrito no artigo 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal.

Assim, em que pese os argumentos da defesa é indubitável soberania do veredito popular, é evidente que a decisão dos jurados se fundamentaram
nas provas dos autos devendo ser validada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se integralmente embasada dentro do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão defensiva, na verdade, encontra-se dissociada de todo conjunto probatório existente nos autos.

Constata-se, portanto, que há provas robustas que denotam a culpabilidade do agente, e, assim, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADES QUE TERIAM OCORRIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. (ARTIGO 571, VIII, DO CPP). - As nulidades ocorridas em sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas, em plenário, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2) REJEIÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERTENTES DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. -
Para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, ela deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio na prova produzida, completamente divorciada dos elementos probatórios, não deve encontrar amparo em nenhuma versão resultante da prova. - Mesmo que a vítima, alguns meses antes dos fatos e no próprio dia dos fatos, tivesse desferido um tapa no rosto do acusado e que, uma semana antes do crime narrado na denúncia, ela e seus amigos tivessem quebrado o carro do acusado e batido em seus funcionários, conforme versão por ele apresentada por ocasião de seu interrogatório prestado em Plenário, circunstâncias essas que poderiam caracterizar injusta provocação, não há como se conceber que o apelante estivesse, por tais motivos, dominado por uma violenta, intensa, absorvente emoção, no momento em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ademais, o acusado, ainda que tivesse sido injustamente provocado, não reagiu de imediato, o que afasta o alegado homicídio privilegiado.
- A admissão das qualificadoras de haver o crime sido cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem amparo em elementos de prova existentes nos autos, não se podendo, por isso mesmo, dizer que o reconhecimento destas qualificadoras pelo Tribunal do Júri contraria manifestamente a prova dos autos.

(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0676287-4 - Maringá - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

Diante do vasto acervo probatório carreados aos autos, entendo ser impertinente o inconformismo do apelante no que diz respeito a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 121, §1º e § 2º,

IV,

do Código Penal.

Verifico que no caso ora em testilha, os jurados decidiram de acordo com uma das versões apresentadas, que encontra suporte nas provas dos autos, devendo ser preservado o juízo realizado no exercício da função constitucional de julgadores do feito.

Perscrutando as provas carreadas aos autos, evidencia-se de forma contundente que
VALDINAR TAVARES CERO
praticou o delito capitulado na exordial acusatória, que ceifou a vítima Érico Bruno Matias Brune.

3.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA – INCISO IV, § 2º DO ART. 121, DO CPB.

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
da qualificadora (artigo 121, inciso IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, não há prova da existência qualificadora.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

O Conselho de sentença entendeu que há nos autos provas acerca da qualificadora, pois segundo as provas colhidas nos autos, concluiu que não houve chance de defesa da vítima

Em sede de apelação, a exclusão de qualificadoras devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, sendo, no máximo, permitida a anulação do julgamento para submissão do réu a novo júri, o que somente ocorrerá quando não houver prova mínima da existência da qualificadora guerreada, não sendo o que ocorreu no presente caso.

Isso porque os jurados possuem livre convicção a respeito das provas apresentadas, podendo escolher a tese que, no seu íntimo, melhor se amolda para a resolução do caso.

Comprovado que a vítima foi atingida por várias facadas, conforme laudo pericial, o que dificultou a sua defesa, não há que se falar em exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CPB.

Desta feita, ao adotar o Conselho de Sentença uma das teses apresentadas em consonância com os elementos probantes existentes nos autos, não decidira em contrariedade a eles, já que demonstram que o apelante ceifou a vida da vítima utilizando-se de meio que dificultou ou tornou impossível sua defesa.

De igual forma é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. 3 CRIME MOTIVADO POR CIÚMES. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SENTIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO REVELA FUTILIDADE. EXAME QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 4.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)3. Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, por considerar que ciúmes, por si só, não autoriza a incidência da referida qualificadora, importante registrar, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificadora dos ciúmes como motivo fútil. (...)” (HC nº 296167/MS- Quinta Turma – Min. Reynaldo Soares Fonseca, Dje 17/02/2017).

Nesse sentido também tem se pronunciafdo nosso Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUAIFICADORA DO INCISO IV, § 2º, DO ART.121 DO CP RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA BASE. EXARCEBAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.

A qualificadora reconhecida pelo Júri não pode ser excluída pelo Tribunal em grau de recurso, salvo se for manifestamente improcedente, uma vez que seu afastamento ocasiona nova classificação jurídica ao fato criminoso, afrontando a soberania dos veredictos, mormente quando referida qualificadora encontra-se devidamente comprovada nos autos.

2.

Comprovado que a vítima foi atingida por cico tiros de forma inesperada, o que dificultou a sua defesa, não há que falar em exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do CP.

3.

Na hipóteses dos autos, a majoração da pena base acima do seu mínimo legal, restou devidamente motivada pelo magistrado a quo, na forma do art. 59, do Código Penal, em vista do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

4.

Entretanto, reforma-se a dosimetria da pena base fixada pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que aplicada de maneira exarcebada pelo magistrado de primeiro grau no meu sentir, devendo esta ficar entre os graus médios e máximos.

5.

Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Penal nº 20103015679-4, Relatora Vânia Fortes Bitar)

No caso em apreço, não se cogita a hipótese de submeter os réus a novo julgamento, porquanto há nos autos substrato probatório suficiente a respaldar a decisão emanada pelo Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora prevista no inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do § 2º, do art.121, do CPB.

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA.

A Defesa ainda requer no apelo a revisão da dosimetria para que a pena base do ora do apelante seja reduzida, pois, afirma, a incidência de quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima), como determinado pelo sentenciante, não justifica a elevação da pena base em patamar tão superior ao mínimo legal, requerendo a redução da fração de aumento que foi adotada pelo sentenciante.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“Réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
extrapola a inerente ao tipo penal tendo em conta o intenso dolo demonstrado ante a quantidade de golpes de faca praticados pelo réu. Constato que, nos termos do verbete as Súmula 444 STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vist a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser auferida a conduta social e a personalidade do réu, sendo estas circunstâncias consideradas em seu favor. Os
MOTIVOS
do crime dizem respeito ciúme e merecem maior reprimenda eis que o não respeito do réu à liberdade de estabelecer relacionamento amoroso por parte da vítima Érico Brune e Francisca Santos levou-o a ceifar a vida do primeiro, conforme depoimentos colhidos em sede policial e ratificados em plenário. As CIRCUNSTÂNCIAS do

crime são desfavoráveis ao Acusado, porém serão consideradas na próxima fase a fim de que não se alegue bis in idem.
As CONSEQUÊNCIAS do crime
extrapolam as inerentes ao tipo penal, vez que foi ceifada a vida de um homem de apenas 22 anos de idade, conforme cópia do RG de fl. 12 do IPL, com uma longa perspectiva de vida. Pelos elementos contidos nos autos, quanto ao
COMPÓRTAMENTO DA VÍTIMA
, ressalto que a tese de legítima defesa não foi acolhida. Fora dessa tese defensiva, não foram colhidos elementos que apontem alguma atitude da vítima que tenha contribuído para a conduta do acusado, fora o fato de Érico estar num relacionamento amoroso com Francisca, o que não pode ser considerado circunstância favorável ao denunciado. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, fixo a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, com fulcro n art.121, § 2º, IV, do CPB
”.” Grifei.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena final em 19 anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º,

IV do CP).

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu culpabilidade tendo em vista “
o intenso dolo demonstrado ante a quantidade de golpes de faca praticados pelo réu.
, o que evidência maior reprovabilidade, merecendo maior reprovação, razão pela qual não merece qualquer reparação
.

Quanto aos
motivos do crime

são
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal
. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade.

Não resta dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"5) Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de
bis in idem
." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

Conforme bem assentado na sentença, a reprovação desta circunstância judicial está ancorada no fato de o crime ter sido cometido pelo fato da vítima se relacionar com a ex-companheira do acusado, o que implica numa maior gravidade da conduta, correta portanto, a presente motivação, uma vez que extrapola o tipo penal a conduta do réu.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato do réu ser apenas um jovem de 22 anos de idade, “
com uma longa perspectiva de vida”
. Tais fatores também não merecem reparação.

Quanto ao
Comportamento da vítima
há que ser feita correação, explico.

“Comportamento da vítima: É a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal. [...] o comportamento da vítima apenas deve ser utilizado em benefício do réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime” (Masson, Cleber. Código penal comentado. 3. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2015, p. 337).

“A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime” (Lima, Rogério Montai de. Guia prático da sentença penal condenatória e roteiro para o procedimento no tribunal do júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33).

“Não pode gerar agravamento da pena o fato de o comportamento da vítima não ter contribuído para o crime. Com efeito, “o comportamento neutro da vítima não justifica o acréscimo da pena-base”.

Ademais, o comportamento da vítima nunca pode ser valorado negativamente ao acusado, pois se trata de circunstância judicial que somente pode abrandar a sua pena” (Fabrício Castagna Lunardi e Luiz Otávio Rezende. Curso de sentença penal: técnica, prática e desenvolvimento de habilidades. 2. Ed. – Salvador: Juspodivm, 2018, p. 176).

A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto:

“VII - O comportamento da vítima é circunstância judicial considerada neutra porque, em regra, não favorece ou prejudica o réu, somente sendo relevante nos casos em que a vítima incita, induz ou de alguma forma facilita o acusado a praticar o crime.” (
APR 20120910266428
)
”

“[...] o
decisum
da origem se posicionou em dissonância com a compreensão já pacificada desta Corte, de que o comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime, não sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria da pena.” (
HC 278.045/AL
)”

A
Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a
pena
-base.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO
CRIME
. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA
GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I
– É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. III – Para fins do art. 59 do
Código Penal
, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da
dosimetria
, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos
crimes
de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. IV – O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra. V – A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na
jurisprudência
deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 690.059/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Diante do exposto, deve o comportamento da vítima ser considerada , no presente caso,
neutra.

Persistindo ainda três circunstâncias judiciais negativas contra o apelante, tais fatos autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Entretanto, merece correção o quantum aplicado, devendo a pena base ser fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria –
Inexistindo atenuantes e agravantes, mantenho quantum anterior aplicado na pena intermediária.

3ª Fase da Dosimetria –
Tendo em vista o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição
(homicídio privilegiado)
, motivo pelo qual mantenho o quantum de diminuição aplicado na sentença, ou seja, 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva e final em
15 (quinze) anos de reclusão
, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV do CPB
.

5.

DA DETRAÇÃO

Objetiva o apelante, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para alterar

a pena de
VALDINAR TAVARES CERO
para

15 (quinze) anos de reclusão
, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV do CPB
.
, mantida as demais cominações da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA,

de maio de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023